Tribunal: CARF
Processo: 15504.721481/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721481/2016-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.571 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MAXICASA CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DÉBITOS. PARCELAMENTO. COMPROVAÇÃO. NÃO INCLUSÃO.
ÓRGÃO FISCAL. JUSTIFICATIVA. INEXISTENTE. CERCEAMENTO.
A solicitação, em tempo hábil, de parcelamento de todos os débitos em aberto
de exigibilidade não suspensa, confere à empresa optante o seu ingresso no
Simples Nacional. Eventuais débitos não considerados/aceitos pelo órgão fiscal
e que constaram do parcelamento solicitado, sem qualquer justificativa do
órgão, não pode servir como impedimento ao ingresso da empresa optante ao
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir a opção da Interessada pelo SIMPLES NACIONAL a partir de 01
de janeiro de 2016.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721481/2016-62
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721481/2016-62

Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 10-60.436 proferido pela 6a Turma da DRJ/POA em sessão de 26 de setembro de
2017.
Relatório
Do indeferimento da opção
Trata-se de empresa que fez a opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional em 07/01/2016.
O pedido do interessado foi indeferido com fundamento no inciso V do art.17
da Lei Complementar no 123/2006, por possuir débitos não previdenciários
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava
suspensa, fls. 11 e 12, conforme listado a seguir:

Da manifestação de inconformidade
O registro do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional ocorreu
em 15/02/2016. Em 24/02/2016, tempestivamente, o interessado apresentou
impugnação ao termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional (fls. 2 e
3).
A empresa alega, em síntese, que protocolou o pedido de parcelamento de
todos os débitos pendentes em 28/01/2016. Informa que, conforme orientação
recebida no atendimento da RFB, preencheu os formulários “Pedido de
Parcelamento de Débitos” (Anexo I) e DIPAR (Anexo II) requerendo o
parcelamento dos 13 débitos pendentes, referentes a COFINS, IRPJ e CSLL,
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721481/2016-62

efetuando o pagamento da entrada em 27/01/2016, destinando um DARF para
cada imposto. Os documentos foram protocolados na RFB em 28/01/2016
gerando o e-Dossiê no 10010.028902/0116-76.
Em 23 de fevereiro de 2016, a fim de se inteirar do motivo do indeferimento do
seu reenquadramento no Simples Nacional, foi informado de que, sem nenhuma
justificativa, os débitos de IRPJ, PA 04/2014, no valor de R$ 791,93 e CSLL,
PA 04/2014, no valor de R$ 494,54 não foram incluídos no parcelamento.
Sustenta que, com base nas orientações recebidas, os formulários do
parcelamento foram preenchidos e considerados todos os débitos para fins de
pagamento da primeira parcela, inclusive os que não foram incluídos no
parcelamento, que, se acolhidos pela RFB lhe dariam o direito de ser
reenquadrado no Simples Nacional.
Ao final, requer o acolhimento de sua impugnação para que seja decidido pela
sua inclusão no regime do Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Trata-se de empresa que teve indeferida sua opção pelo Simples Nacional por
possuir débitos não previdenciários junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB cuja exigibilidade não estava suspensa.
O impugnante alega ter solicitado o parcelamento de todos os débitos
pendentes em 28/01/2016. Informa que, sem motivo, dois dos débitos não foram
incluídos no parcelamento o que motivou o termo de indeferimento.
Juntou formulários Anexo I e Anexo II da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15,
de 15 de dezembro de 2009, em que foram solicitados o parcelamento dos 13
débitos pendentes.
Às fls. 38 a 41 consta despacho da unidade preparadora informando que parte
dos
débitos
foram
parcelados
no
processo
10680.720500/2016-89,
permanecendo ativos os seguintes débitos:
Débito - Código da Receita : 2372
Nome do Tributo : CSLL
Período de Apuração: 04/2014
Saldo Devedor : R$ 494,54
Débito - Código da Receita : 2089
Nome do Tributo : IRPJ
Período de Apuração: 04/2014
Saldo Devedor : R$ 791,93
Consulta ao sistema da RFB (fl. 45) demonstra que o parcelamento formalizado
no processo 10680.720500/2016-89 foi deferido em 15/02/2016.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721481/2016-62

Quanto ao deferimento e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário pelo parcelamento, cabe analisar o disposto na Seção V (arts. 13 e
14) da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 15 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre o parcelamento de débitos para com a Fazenda Nacional:
Do Deferimento
“Art. 13. Considerar-se-ão automaticamente deferidos os pedidos de
parcelamento que atendam aos requisitos desta Portaria, após decorridos 90
(noventa) dias da data de seu protocolo sem manifestação da autoridade.
Art. 14. O pedido de parcelamento deferido importa na suspensão da
exigibilidade do crédito”. (grifou-se)
Portanto, o protocolo do pedido de parcelamento não tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário já que este só se efetiva na data
do deferimento do pedido o qual, no caso concreto, ocorreu em 15/02/2016
para 11 dos débitos, parcelados no processo 10680.720500/2016-89. Os outros
dois débitos (CSLL e IRPJ período de apuração 04/2014) não foram incluídos
no parcelamento analisado e estavam pendentes de pagamento no último dia
útil de janeiro de 2016.
No ano-calendário de 2016 o contribuinte dispunha de prazo até 29/01/2016
(último dia útil do mês) para regularizar eventuais pendências impeditivas ao
ingresso no Simples Nacional, nos termos do art. 6°, parágrafo 2o, inciso I, da
Resolução CGSN n° 94/2011, abaixo reproduzido.
Resolução CGSN no 94/2011
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123,
de 2006, art.16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até
o término desse prazo;”
(...)
(sem grifos no original)
Como os débitos que motivaram o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional para 2016 não foram regularizados em tempo hábil, conclui-
se que havia motivo que impedia o deferimento da solicitação de opção do
interessado pelo Simples Nacional.
Conclusão
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721481/2016-62

Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade do interessado.
Documento assinado digitalmente
Mônica Frantz
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após transcrever toda a decisão de piso, alegou a Recorrente, em resumo:
- DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
4.1 - A RECORRENTE refuta veementemente as razões elencadas no relatório
e voto que sustentaram o acórdão recorrido, chamando a atenção para os
documentos que já foram acostados aos autos e especialmente os fundamentos
constantes da Impugnação e ressaltados a seguir:
4.1.1 - O relatório de pendência que impediram a recorrente de ingressar no
Simples Nacional foi emitido em 07/01/2016 pela Receita Federal do Brasil,
através do qual indica a existência de 13 débitos (listagem já anexada aos
autos)
4.1.2 - Em 27 de janeiro de 2016 foi emitido um novo relatório com as
pendências, ocasião em que o representante legal da empresa foi orientado
pela servidora Ariany Cristina Gonçalves a requerer o parcelamento dos
referidos débitos e com isto viabilizar a opção pelo Simples Nacional. Como
consequência a RECORRENTE requereu o parcelamento dos 13 débitos
constantes do relatório da Receita Federal do Brasil conforme restou
comprovado pela juntada do DIPAR.
4.1.3 - Na mesma data a RECORRENTE recolheu os DARFs correspondentes
às entradas do parcelamento e em 28/01/2016, protocolou os pedidos de
parcelamento (Protocolo no 06.1.01.00-3, tendo gerado o no de dossiê
10010.028902/0116-76.
Depreende-se com a análise da documentação que foi juntada aos autos, que a
RECORRENTE cumpriu rigorosamente o que determina a legislação,
protocolando o pedido de parcelamento da totalidade dos débitos existentes e
recolhendo a entrada correspondente ao mesmo parcelamento nos patamares
previstos na legislação de regência, sendo que a partir daí, a sequência de atos
que foram praticados são de responsabilidade exclusiva da repartição fiscal
(Receita Federal do Brasil), não tendo o contribuinte como interferir, assim
como também não podendo eventual omissão, erro ou atraso no processamento
do pedido por culpa exclusiva da RFB se constituir em motivo para prejudicar
o direito do contribuinte.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721481/2016-62

4.1.4 - Tendo tomado conhecimento do indeferimento do pedido de adesão ao
reenquadramento no Simples Nacional, o representante legal da
RECORRENTE dirigiu-se à repartição da Receita Federal do Brasil em
23/02/2016 e lá tomou conhecimento através de novo relatório que foi impresso
na hora, que, sem nenhuma justificativa, o analista do pedido não incluiu o
pedido de parcelamento do débito de IRPJ, com período de apuração de
04/2014, com vencimento em 430/01/2015, no valor de R$791,93 e CSLL, com
período de apuração de 04/2014, com vencimento em 30/01/2015, no valor de
R$494,54. Nesta mesma data foi emitido e impresso o Termo de Indeferimento
já constante dos autos.
4.1.5 - Incompreensível a decisão da DRJ pois basta analisar os fundamentos
do voto para se concluir que o motivo do julgamento pela improcedência não
foi sequer a questão dos dois débitos que por culpa exclusiva da Receita
Federal do Brasil não foram incluídos no parcelamento. Muito mais do que
isto, o julgador fundamentou o relatório e voto na assertiva de que o
parcelamento formalizado no processo no 10680.720500/2016-69 somente foi
deferido em 15/02/2016 e com fundamentos nos Art. 13 e 14 da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 15, de 15/12/2009, manifestou o seu entendimento de
que apenas após o deferimento do pedido de parcelamento ocorreria a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, entendeu o julgador
que o protocolo do pedido de parcelamento não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, já que este somente se efetiva na data do
deferimento do pedido, o qual, no caso concreto, ocorreu em 15/02/2016 para
os 11 débitos incluídos no parcelamento, ressaltando ainda que os outros dois
débitos sequer compuseram o parcelamento e portanto estavam pendentes de
pagamento no última dia útil de janeiro de 2016.

A decisão é tão absurda e estapafúrdia que chegou-se a dizer que no ano-
calendário de 2016 o contribuinte dispunha de prazo até 29/01/2016 (último
dia útil do mês) para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso
no Simples Nacional, consoante Resolução CGSN No 94/2011 e por esta razão
julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO, dizendo ao final que “como os débitos
que motivaram o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
para 2016 não foram regularizados em tempo hábil, conclui-se que havia
motivo que impedia o deferimento da solicitação de opção do interessado pelo
Simples Nacional.”
4.1.6 - A RECORRENTE se contrapõe aos termos da resp. decisão ao
fundamento de que muito bem cumpriu a sua obrigação. Em tempo hábil, ou
seja, em 27/01/2016 requereu o parcelamento da totalidade dos débitos
conforme relatório de pendências), recolheu a entrada do parcelamento, e a
partir daí ficou evidentíssimo que cumpriu sua obrigação. Diz o Art. 151, IV do
Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento.”
No mais, traz algumas jurisprudências administrativas e judiciais, que entende
então favoráveis ao seus argumentos.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721481/2016-62

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
Causa-me um certo desalento quando me deparo com decisões administrativas
que passam ao largo das razões apontadas pela Interessada, apegando-se na primeira barreira que
encontram para, candidamente, afastar a pretensão da Interessada de ingressar em um sistema
simplificado de pagamentos de tributos, dirigido às microempresas e empresas de pequeno porte,
acarretando enormes transtornos e aflições de variada ordem.
Se alguém aqui cometeu algum equívoco, não foi a Interessada, mas se o foi,
registre-se que o órgão fiscal competente, ao analisar o parcelamento solicitado pela Interessada
de todos os débitos acusados no Termo de Indeferimento, não acolheu dois débitos ali inclusos,
sem qualquer explicação de tal singular feito.
Indispensável que façamos uma análise comparativa dos débitos acusados no
Termo de Indeferimento e o débitos solicitados, em 28 de janeiro de 2016, no Pedido de
Parcelamento de Débitos – PEPAR, em fls.17 a 27 (em Outros – Pedido de Parcelamento), que
oportuno julgo reproduzir um destes pedidos, com simplificações (pois são vários, um para cada
tributo):
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721481/2016-62

Existe, portanto, um pedido deste para cada tributo objeto de parcelamento,
como foram três tributos distintos, temos três pedidos distintos, devia ser para facilitar, afinal
quer-se regularizar a situação, livrar-se da pecha de devedor, enfim, sigamos, mas sem antes
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721481/2016-62

destacar duas situações nesta solicitação: o pedido importa em confissão irretratável da dívida,
apesar de não figurar o débito como de exigibilidade suspensa, conforme apregoado pela decisão
recorrida, louvando-se em resolução administrativa em uma visão distanciada da situação vista
nos autos, enfim, e os débitos devem ser aqueles discriminados no Anexo II – Discriminação
dos Débitos a Parcelar – DIPAR.

Vamos ao confronto de ambos os demonstrativos, então:

DÉBITO/TRIBUTO
SALDO DEVEDOR – EM R$
PROCESSO
TERMO INDEF.
DIPAR – ANEXO II
IRPJ
2.146,96
2.146,96
10680720495201523
CSLL
516,10
317,74
833,84
10680400815201521
IRPJ
860,17
880,13
354,78
2.095,08

10680400815201521
10680400815201521
10680400815201521
COFINS
416,07
223,07
244,35
124,01

42,80
1.050,30
10680400815201521
10680400815201521
10680400815201521
10680400815201521
10680400815201521
CSLL
494,54
494,54 (01/2014)
-
IRPJ
791,93
791,93 (04/2014)
-

Todos estes débitos (supra) acusados no Termo de Indeferimento eram o que
constavam na Lista de Débitos como Pendências na Secretaria da Receita Federal do Brasil,
débitos de exigibilidade não suspensa, impeditivos ao ingresso no sistema.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721481/2016-62

Reproduzo a Solicitação de Opção pelo Simples Nacional:

Repito, todos os débitos tidos como impeditivos/pendências a regularizar nesta
Lista são aqueles acima reproduzidos, os quais constaram no TERMO DE INDEFERIMENTO.

Então, como resolver estas pendências? A resposta está na própria Solicitação:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721481/2016-62

E o que fez a Interessa? Parcelou TODOS eles, ou melhor, solicitou o
parcelamento de TODOS os débitos acusados no TERMO DE INDEFERIMENTO.
Entretanto, aqueles dois últimos débitos (quadro supra) não foram considerados
no parcelamento deferido. E a pergunta que faço é: Porque não o foram?
Consta um despacho, citado na decisão de piso e que ora reproduzo (fls.38 a 42):

A empresa apresentou comprovação de que parcelamento de parte dos débitos
no processo 10680.720500/2016-89, dentro do prazo determinado para
regularização das pendências fiscais identificadas ao processamento da
solicitação de opção. Pesquisas fiscais anexadas ao processo às fls. 36-37
mostram, porém, que se encontram ativos os débitos abaixo listados:

Débito - Código da Receita : 2372
Nome do Tributo : CSLL
Período de Apuração: 04/2014
Saldo Devedor : R$ 494,54
Débito - Código da Receita : 2089
Nome do Tributo : IRPJ
Período de Apuração: 04/2014
Saldo Devedor : R$ 791,93
Ante o exposto, entendo que não há motivo para que se efetue a revisão de
ofício do indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional em
2016, e proponho o envio dos autos à DRJ/BHE para julgamento.

Trata-se de uma mera informação, sem efeito nenhum acerca do litígio posto, uma
linguagem confusa, enfim, o que importa é que ESTES DÉBITOS AÍ INDICADOS FORAM
INCLUÍDOS NO TERMO DE INDEFERIMENTO, o que significa que eram débitos a serem
pagos ou parcelados para fins de ingresso no SN, o que foi feito pela Recorrente.
Se os aludidos débitos, então não incluídos no parcelamento solicitado (porque já
existia outro?) ainda se encontrarem, eventualmente, em aberto, que se promova a sua cobrança
regular, mas em outro procedimento de ofício, porque aqui o litígio, ao meu sentir, está
encerrado.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para deferir a opção pelo Simples
Nacional a partir de 01 de janeiro de 2016.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.571 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721481/2016-62

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital